Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-14.2014.8.11.0108
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal: 0001745-14.2014.8.11.0108
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAPURAH
Apelante: ELIANE PADILHA DE ARRUDA
Apelada: CARLA PATRICIA PEDROSO DE OLIVEIRA
Data do Julgamento: 07/10/2021
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. ARTIGO 139 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA APLICADA NA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Inarredável, na hipótese, como decorrência do não exercício da pretensão punitiva por parte do Estado, o reconhecimento da prescrição como causa extintiva da punibilidade.
2. Isso porque, no caso concreto, foi aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo que entre a data da publicação da sentença (22/03/2018) e a presente data (07/10/2021), já houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos.
3. Prescrição reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001745-14.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE PADILHA DE ARRUDA - CPF: 012.529.081-05 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA PATRICIA PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 018.628.031-96 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021